Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731403-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO SUZART MILHOMEM AGRAVADO: ANARIA SUZART MILHOMEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante em face de decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio c/c partilha de bens, indeferiu o pedido de expedição imediata do mandado de averbação de divórcio. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de divórcio c/c partilha de bens, indeferiu o pedido de expedição imediata do mandado de averbação de divórcio, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de ID no 239626087, pois o trânsito em julgado é evento que ocorre no processo apenas uma vez, quando não é mais cabível qualquer recurso. No caso, trânsito em julgado não houve, tanto que ambas as partes estão recorrendo da sentença. 2. Remeta-se o processo ao egrégio Tribunal, para julgamento dos recursos interpostos. Intimem-se.” Em suas razões, sustenta, em síntese, que a parte da sentença que decretou o divórcio não foi alvo de impugnação, o que significa que, em relação ao estado civil das partes, ocorreu o trânsito em julgado. Alega que as partes não podem mais discutir esta questão, incidindo a preclusão consumativa e o trânsito em julgado parcial. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata expedição do mandado de averbação do divórcio. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74605198). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O agravante impugna decisão que indeferiu pedido de expedição imediata de mandado de averbação, formulado após a prolação da sentença, sem que tenha se iniciado a fase de cumprimento de sentença. Assim, não se trata de decisão proferida nas hipóteses previstas no caput ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se verifica situação de urgência que autorize a mitigação do rol legal, pois não há risco de perecimento de direito, tampouco qualquer circunstância excepcional que justifique a antecipação de efeitos típicos do trânsito em julgado. Diante disso, não se trata de decisão agravável, razão pela qual é inviável o conhecimento do presente recurso. ISTO POSTO, não conheço do recurso.” DECIDO, em juízo de retratação, sobre a antecipação de tutela, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Como se vê, a decisão foi proferida sob a premissa de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, como tal, somente seria admitido o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão consignou que a decisão que indeferiu o pedido de expedição imediata de mandado de averbação, formulado após a prolação da sentença, sem que tenha se iniciado a fase de cumprimento de sentença, não estaria elencada nas hipóteses previstas no caput ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Todavia, em melhor análise sobre os fatos do processo, percebi que, na origem, a sentença decretou o divórcio e a partilha de bens e que os recursos interpostos por ambas as partes versaram unicamente sobre a partilha de dívidas contraídas durante a sociedade conjugal. A sentença, portanto, quanto à decretação do divórcio, transitou em julgado, de modo que não há mais controvérsia quanto ao estado civil das partes, sendo, pois, cabível e necessária a expedição do mandado de averbação para regularizar a situação registral do estado civil do agravante. Os provimentos jurisdicionais de natureza constitutiva não comportam execução, de modo que não se enquadrariam na hipóteses autorizativa de agravo de instrumento prevista no art. 1015, parágrafo único. Contudo, a expedição de ofício em processo em que não há execução corresponde a ato executivo cujo controle pela via recursal encontra respaldo no referido dispositivo legal. Cabível a expedição de ofício. Nesse sentido: “FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DA SENTENÇA. MANDADO DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO. 1. Na ação de divórcio cumulada com alimentos, decretado o divórcio, deve-se expedir o mandado de averbação ao Registro Civil competente, salvo se houve recurso quanto ao próprio divórcio. A existência de apelação com relação apenas ao valor dos alimentos não impede a expedição do mandado de averbação uma vez que, com relação ao divórcio, a sentença transitou em julgado. 2. Recurso provido.” (Acórdão 1823734, 0726589-07.2023.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) De outra parte, o perigo da demora está caracterizado, uma vez que o atraso na retificação do nome pode resultar na emissão de documentos oficiais contendo o nome de casado anterior, em desconformidade com a nova realidade jurídica. Assim, reconsiderando a decisão anterior, entendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata expedição do mandado de averbação do divórcio decretado em sentença. ISSO POSTO, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e deferir a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata expedição do mandado de averbação do divórcio decretado em sentença. Oficie-se à origem. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)